Tribunal: STF
Processo: RE 168566
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO: NULIDADE. C.F.,
art. 37, II e IX.
I. - A investidura no serviço público, seja como
estatutário, seja como celetista, depende de aprovação em concurso
público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração. C.F., art. 37, II. A
contratação por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, tem como pressuposto
lei que estabeleça os casos de contratação. C.F., art. 37, IX.
Inexistindo essa lei, não há falar em tal contratação.
III. - R.E. conhecido e provido.